Tribunal: TJDFT
Processo: 0744430-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744430-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES FEITOSA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES FEITOSA FERNANDES contra a sentença (ID 67192426) por meio da qual o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais. O cerne da controvérsia cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP da apelante, importando em diminuição do valor do saldo que cabia ao beneficiário no momento do saque. O tema ora discutido amolda-se àquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1300, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais ns. 2.162.198/PE, 2.162.222/PE, 2.162.223/PE e 2.162.323/PE. O Tema 1300 visa "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1300 pelo c. STJ. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora